Tribunal: TJDFT
Processo: 0705824-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0705824-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL MENDES DE SA AGRAVADO: K2 CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DANIEL MENDES DE SÁ - ME contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Despejo, Feito no 0732051-87.2019.8.07.0001, proposta em desfavor do Agravante por K2 CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA., indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça formulado pela Ré, ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’. O Art. 98, do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que ‘A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.’ Já o art. 99, §3o, do mesmo diploma dispõe que ‘Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.’ Ou seja, o pedido de gratuidade relativo a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve, necessariamente vir instruído de comprovação da condição de hipossuficiência. Nesse exato sentido, a posição sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 481/STJ - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. No caso, em que pese a alegada situação financeira difícil, a empresa encontra-se regularmente constituída e não foi cabalmente demonstrada a total ausência de receitas e patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes desta demanda. É importante observar que a simples presença de dívidas e protestos e até mesmo eventual pedido de recuperação judicial e falência não se revelam suficientes para demonstrar a impossibilidade no recolhimento das custas e despesas, já que a empresa pode ter outros bens suficientes para saldá-las. Nessas condições, deferir o benefício, que, em última análise, é custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à população os ônus que deveriam ser pagos pela requerente, o que não pode ser admitido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade processual. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide encontram-se devidamente delineadas e debatidas. Não há necessidade de produção de novas provas. Venham os autos conclusos para sentença, nos termos do art. 355, inciso I do CPC, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 6 de fevereiro de 2020 13:45:02.” Diz o Agravante que a decisão agravada veiculou a criação de um novo parâmetro para a concessão da gratuidade de Justiça. Sustenta o Agravante que “não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo da saúde financeira já abalada da empresa, conforme declaração de hipossuficiência e cópia de inúmeros protestos que junta em anexo. A possibilidade da gratuidade de justiça já foi sumulado pelo STJ” (Num. 14909653 - Pág. 3/4). Acrescenta que o “Requerente é microempresa, inscrita no Simples Nacional, com parcos rendimentos, sendo a concessão do benefício, a única forma de preservar o acesso à justiça, conforme precedentes sobre o tema” (Num. 14909653 - Pág. 4). Conclui que, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade de Justiça deve ser deferida ao Agravante. Colaciona jurisprudência que entende consentânea com sua tese. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento para que seja reformada a decisão agravada e deferida a gratuidade de Justiça ao Agravante. Sem preparo. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Despejo, Feito no 0732051-87.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça formulado pela Ré, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, o Agravante não teceu qualquer consideração nas suas razões recursais, não estando suprida, a toda evidência, a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada. Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito do Agravante. O Agravante, desse modo, não trouxe qualquer argumentação tendente a demonstrar a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 12 de março de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador